Tribunal: TJMT
Processo: 1001378-21.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001378-21.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SELMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 568.910.911-87 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA PERÍCIA – ENTENDIMENTO DIVERSO DO LAUDO MÉDICO PARTICULAR, APRESENTADO NA PETIÇÃO INCIAL – INOCORRÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em cerceamento de defesa, em razão da ausência das respostas aos quesitos complementares, apresentados no momento da impugnação do laudo pericial, se as indagações são
irrelevantes para alterar a conclusão do
expert
.

A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Selmone Rodrigues de Oliveira, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1001378-21.2019.8.11.0003, julgou improcedente o pedido inicial, que objetiva a condenação da Autarquia Previdenciária no restabelecimento da aposentadoria por invalidez, em favor do Apelante.

O Recorrente sustentou, em resumo, que a sentença deve ser anulada, porquanto houve cerceamento de defesa, na medida que não foram respondidos, pelo perito, os quesitos complementares, formulados pela parte Autora.

Defendeu, ainda, a nulidade do laudo pericial, realizado em juízo, que constatou a capacidade laborativa do Autor, pois, segundo entende, o exame realizado pelo perito não foi adequado à doença descrita na inicial (lesão na coluna) e a atividade que o Recorrente exercia (vaqueiro).

Argumentou que

(...) as patologias na coluna e sua incapacidade é realizada por testes físicos, sequer realizados pelo perito, o que nos permite concluir que, o laudo pericial que embasou a sentença de primeiro grau é nulo, posto que ausente de procedimentos básicos quando da realização do ato pericial.

Defendeu, também, que a conclusão da perícia judicial é discrepante daquela apresentada nos documentos do médico assistente, trazidos na inicial, o que viola o disposto no Código de Ética Médica,
na parte que diz ser vedado ao médico desrespeitar a prescrição, ou tratamento de paciente, determinados por outro médico,
e afiançou que

(...) é a conduta do médico assistente que deve preponderar, de modo que ninguém independente da autoridade ou função tem o direito ou o poder de intervir.

Postulou, então, o provimento do Apelo, para que seja reconhecida a nulidade do laudo pericial e, consequentemente, da sentença proferida, bem assim determinada a devolução do feito à instância de origem, para a reabertura da instrução processual, com a realização de nova perícia.

O INSS, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões (id. 110847000).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção (id. 112138461).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, Selmone Rodrigues de Oliveira ergue-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1001378-21.2019.8.11.0003, julgou improcedente o pedido inicial, que objetiva a condenação da Autarquia Previdenciária no restabelecimento da aposentadoria por invalidez, em favor do Apelante.

Denota-se dos autos que o Autor pretendeu, com a inicial, a condenação do INSS no restabelecimento da sua aposentadoria por invalidez, que recebeu no períodos de 25/07/2001 a 15/12/2018, em razão de lesões na coluna, decorrente de acidente de trabalho (queda de uma mula).

Segundo narrou, na data de 15/12/2018, o Autor, por força da Lei n. 13.457/2017, foi submetido a uma perícia revisional, tendo sido constatada a sua capacidade laborativa, o que motivou a cassação da referida aposentadoria.

Defendeu, no entanto, que a sua incapacidade subsiste, de sorte que pugnou pelo restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, pois, entendeu, amparado no laudo pericial, que não havia incapacidade para o trabalho.

Contra essa decisão insurge-se, agora, o Recorrente, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Eminentes Pares, registro, desde logo, que o Recurso
não
merece provimento.

Com relação ao fundamento de ser nula a sentença, por cerceamento de defesa, em razão de não terem sido respondidas, pela perícia, as indagações complementares, formuladas pela parte Autora, constato que, após a apresentação do laudo pericial, o Recorrente, ao impugnar esse documento, formulou os seguintes quesitos (id. 110846984):

1. As informações trazidas nos documentos médicos de ID 18031972, ID 18031975 e ID 1831979, são verídicas?

2. Fundamente os motivos pelo qual os laudos dos médicos assistentes foram afastados segundo seu parecer.

Verifica-se, assim, que o Recorrente sustenta o cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido intimado o perito para responder aos referidos questionamentos, relacionados aos laudos médicos apresentados na petição inicial, que afirma ser a parte Autora portadora de discopatia intervertebral.

Não obstante os argumentos recursais, extrai-se do laudo pericial, confeccionado em juízo, que os referidos documentos foram apresentados ao perito, de modo que, do cotejo do atestado médico particular e da ressonância magnética, associado ao exame clínico do Recorrente, concluiu-se pela capacidade laborativa do Autor.

Confira-se o ter do laudo pericial:

2- Entrevista

AUTOR REFERE QUE EM 1998 TEVE ACIDENTE CAINDO DE UMA MULA. A MESMA CAIU POR CIMA DO AUTOR. NEGA CIRURGIA.

REFERE DORSALGIA CONSTANTE.

EXAME FISICO
COM DOR EM COLUNA TORÁCICA,
SEM LIMITAÇÕES.

3- QUESITOS

1) A parte pericianda é ou já foi paciente do ilustre perito?

R.: NÃO

2)
A parte pericianda apresentou exame(s) e/ou laudo(s)
?

R.:
SIM
.

3) O periciando é portador de alguma doença, lesão ou sequela física ou funcional? Em caso afirmativo indicar qual ou quais.

R.:
APRESENTA DORSALGIA SOMENTE
.
SEM LIMITAÇÕES AO EXAME FISICO
.

(...)

12) Não sendo possível a aferição exata do início da incapacidade,
considerando-se os documentos constantes dos autos e os apresentados pelo periciando
, seria possível indicar uma data a partir da qual se pode afirmar que a incapacidade já existia (por exemplo, a partir da data de um determinado documento médico)? Ou,
com base na experiência profissional, na progressão da doença e no que comumente ocorre
, seria possível indicar a época aproximada em que a incapacidade teria se iniciado?

R.:
NÃO HÁ INCAPACIDADE

(...)

16)
O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar
?

R.:
EXAME FISICO

E

ANÁLISE DE EXAMES.

(...) (Destaquei).

Diante das referidas respostas e da conclusão adotada, entendo que a insurgência do Recorrente não prospera, já que a perícia foi clara ao afirmar que, do exame físico e dos documentos apresentados pelo periciando, não foram constatadas limitações.

Assim, tenho que os quesitos complementares, apresentados pelo Recorrente, na manifestação de impugnação da perícia (id. 110846984), não detêm efeito prático algum, já que irrelevantes para alterar a conclusão do
expert
, que, como dito, observou os documentos apresentados pelo Autor, no momento do seu exame físico.

Logo, entendo que, não sendo a resposta, aos referidos quesitos complementares, imprescindíveis e determinantes para fixar a condição física do Recorrente, não há falar-se em cerceamento de defesa.

De outro giro, melhor sorte não ampara o Recorrente, quando sustenta a nulidade da perícia, pelo fato de o exame não ter sido adequado à patologia e a atividade que o Recorrente exercia.

De fato, como descrito acima, o
expert
realizou o exame físico da parte Autora, e avaliou os documentos por ele apresentados, além ter tomado conhecimento da atividade que exercia, tendo concluído pela ausência de incapacidade para o trabalho. Veja-se:

(...)

5)
A doença ou lesão indicada no item 3 incapacita o periciando para o exercício de suas atividades laborais
?

R.:
NÃO
.

(...)

12) Não sendo possível a aferição exata do início da incapacidade,
considerando-se os documentos constantes dos autos e os apresentados pelo periciando
, seria possível indicar uma data a partir da qual se pode afirmar que a incapacidade já existia (por exemplo, a partir da data de um determinado documento médico)? Ou,
com base na experiência profissional, na progressão da doença e no que comumente ocorre
, seria possível indicar a época aproximada em que a incapacidade teria se iniciado?

R.:
NÃO HÁ INCAPACIDADE

13) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização desta perícia judicial? Justifique.

R.: NÃO HÁ INCAPACIDADE

(...)

19) O periciando está trabalhando atualmente? Alternativamente: quando o periciando parou de trabalhar? Qual foi seu último trabalho?

R.: NÃO. PAROU HÁ 20 ANOS COMO VAQUEIRO

20)
Há incapacidade para a atividade laboral habitual do periciando
? Em caso afirmativo, indicar qual das moléstias indicadas no item 3 acarreta incapacidade laboral.

R.:
NÃO HÁ INCAPACIDADE

21)
No caso de acidente, pode o periciando continuar trabalhando na atividade exercida à época do acidente
?

R.:
SIM

(Destaquei).

Assim, impertinente e inoportuna a alegação do Recorrente, de que
o exame realizado pelo perito não foi adequado à doença descrita na inicial (lesão na coluna) e a atividade que o Recorrente exercia (vaqueiro).

Não procede, também
, o argumento de ser nulo o laudo, já que a conclusão adotada pelo perito judicial foi discrepante daquela apresentada pelo atestado médico e exame de ressonância magnética constantes da inicial.

Com efeito, autorizar esse raciocínio seria o mesmo que dispensar, sempre, a realização de perícia judicial, pois bastaria a apresentação unilateral de documentos médicos pela parte autora para viabilizar o seu pedido, o que, a toda evidência, é despropositado e não encontra respaldo jurídico.

Realmente, a realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que realizado sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. (N.U 0029376-71.2013.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – ARGUMENTOS OUTROS DO APELO DO REQUERIDO RESTAM PREJUDICADOS.

A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. (N.U 0004733-87.2018.8.11.0004, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022).

Diante desse cenário, equivoca-se a parte Autora em sustentar violação ao Código de Ética Médica, na parte que diz ser vedado ao médico desrespeitar a prescrição, ou tratamento de paciente, determinados por outro médico, porquanto a perícia judicial é imprescindível para a comprovação, em juízo, da incapacidade do segurado, ainda que conclua de modo distinto do laudo médico particular apresentado pela parte.

Na verdade, a insurgência recursal é mera irresignação do Recorrente com o resultado da perícia, que lhe foi desfavorável, o que não é suficiente para desconstituir o trabalho do perito judicial, possuidor de conhecimento técnico acerca do assunto, não havendo que se falar, pois, em nulidade do laudo pericial judicial, tampouco da sentença, pelo suposto cerceamento de defesa.

Forte nessas razões, e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e mantenho incólume a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022